Tribunal: TJMT
Processo: 1032965-39.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032965-39.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (APELANTE), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
BIS IN IDEM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movidos pela apelante, visando à anulação do processo administrativo e à redução da multa imposta pelo órgão de defesa do consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é nula por vícios no procedimento administrativo; (
ii
) houve
bis in idem
na aplicação de duas penalidades para os mesmos fatos; e (
iii
) a multa imposta pelo órgão administrativo é desproporcional.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento de
bis in idem
é evidente, pois foi aplicada dupla penalidade à apelante e a outra empresa envolvida pelo mesmo fato, configurando ofensa ao princípio do
non bis in idem
.

4. A multa aplicada a uma das empresas já foi quitada, extinguindo a obrigação de ambas por se tratar de responsabilidade solidária, o que torna a cobrança de nova multa ilegal e desproporcional.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"A aplicação de penalidade em duplicidade, com fundamento na responsabilidade solidária, caracteriza
bis in idem
, violando os princípios da proporcionalidade e da justiça administrativa.
"

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 264.

Jurisprudência relevante citada:

n/a
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
KROTON EDUCACIONAL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos
e
mbargos à
e
xecução
f
iscal n. 1032965-39.2022.8.11.0041
movido
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido da embargante, ora apelante, para anulação do processo administrativo n. 51.001.001.17-0031313 e/ou redução da multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustentou, em síntese,
que a sanção aplicada é nula por diversos vícios no procedimento administrativo, destacando-se os seguintes pontos: (i) nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA); (
ii
) ocorrência de
bis in idem
, uma vez que duas penalidades foram aplicadas para os mesmos fatos; (
iii
) ausência de comprovação de infração, inexistindo qualquer dano ao consumidor; e (
iv
) desproporcionalidade da multa imposta, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer
eu, nesses termos,
a reforma da sentença para ser declarada a nulidade da multa ou, subsidiariamente, a redução de seu valor.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do
c.
STJ.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO ARTIGO 489, §1o, I e III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada execução fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
KROTON EDUCACIONAL S/A
, visando ao recebimento dos créditos no importe total de R$
159.173,27
(
cento e cinquenta e nove mil cento e setenta e três reais e vinte e sete centavos
) inscritos nas CDA’ n.
2022289361 e 2022289371
, decorrentes de multas aplicadas pelo PROCON estadual, devido à violação pelo fornecedor do Código de Defesa do Consumidor
.

Inicialmente, a empresa apelante assevera que deve ser reconhecida a nulidade da sentença recorrida por
falha na fundamentação da
r.
sentença
,
eis que
“Pela leitura da r. sentença facilmente se observa que não apenas seu dispositivo, mas toda a fundamentação genérica, não identificando em sua fundamentação quaisquer particularidades das questões trazidas pelas partes em relação aos vícios do processo administrativo, servindo a sentença de motivos que se prestariam a fundamentar qualquer outra decisão em que se discute anulação de multa

(...)”.

[Id. 245936697 – Pág. 04].

Pois bem.

De início, registre-se que é desnecessário o enfrentamento minucioso pelo juiz, de todas as questões levantadas no processo. No entanto, é essencial a análise, mesmo que sucinta ou implícita, de todas as teorias relevantes apresentadas pelas partes,
sob pena
de nulidade, conforme estabelecido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Nesses termos, infere-se que o d. Juízo
a quo
abordou, ainda que de forma concisa, os pontos centrais trazidos pela
parte embargante, ora
apelante, mormente as razões de nulidade da CDA, ocorrência de
bis in idem
, bem como a tese de ilegitimidade passiva.

A decisão embasou-se em argumentos jurídicos consistentes, destacando que os atos administrativos que
resultaram
na aplicação das multas pelo PROCON seguiram o devido processo legal, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Imperioso registrar que
não se deve confundir a sentença com fundamentação
concisa

e
sucinta com aqu
ela de fundamentação deficiente. Isso porque,
repito,
o
juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (CPC
, art.
489 § 1.o IV), mas tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido do autor
.

Diante de tais premissas,
REJEITO
a preliminar
de
falha na fundamentação da sentença recorrida
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme exposto, c
uida-se de recurso de apelação cível interposto por
KROTON EDUCACIONAL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos
e
mbargos à
e
xecução
f
iscal n. 1032965-
39.2022.8.11.0041
movida
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido da embargante, ora apelante, para anulação do processo administrativo n. 51.001.001.17-0031313 e/ou redução da multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da sanção administrativa aplicada à apelante e à existência de suposto
bis in idem
, tendo em vista a alegação de dupla penalidade para os mesmos fatos.

Inicialmente, quanto às alegações de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e de ausência de motivação adequada no processo administrativo, verifico que a sentença combatida apreciou de maneira suficiente as questões suscitadas pela
parte
apelante, reconhecendo a legalidade do procedimento e afastando a alegação de irregularidade.

Não há, portanto, elementos que justifiquem a reforma da sentença nesse ponto.

Contudo, assiste razão à apelante quanto à alegação de
bis in idem
.

O princípio
non bis in idem
, consagrad
o
tanto no direito penal quanto no direito administrativo sancionador, proíbe que o mesmo fato seja punido mais de uma vez pela mesma infração.

Esse princípio visa assegurar a proporcionalidade e a justiça na aplicação de sanções, evitando que o poder sancionador do Estado atue de maneira excessiva ou arbitrária.

No presente caso, conforme bem delineado pela
parte
apelante e confirmado
pelos documentos que instruem

os
autos, a situação que originou a autuação administrativa diz respeito a uma única reclamação feita por uma consumidora, que resultou na aplicação de sanções tanto à
Kroton
Educacional S/A
quanto à
Unic
Educacional S/A
, sob a justificativa de responsabilidade solidária.

Ocorre que, conforme evidenciado nos autos e admitido pelo próprio Estado em sua
impugnação
,
a
multa aplicada à
Unic
Educacional S/A
já foi integralmente quitada. Entretanto, mesmo diante desse fato, insistiu-se na cobrança de uma segunda penalidade, aplicada à
Kroton
Educacional S/A
, para o mesmo fato gerador.

A responsabilidade solidária, conforme estabelecida no artigo 264 do Código Civil, permite que o credor exija de qualquer dos devedores o cumprimento integral da obrigação.

Todavia, isso não significa que se possa exigir duplamente o cumprimento da mesma obrigação de dois sujeitos solidariamente responsáveis,
sob pena
de enriquecimento sem causa do credor e flagrante injustiça contra os devedores.

A responsabilidade solidária autoriza a cobrança integral de um único valor, e uma vez que esse valor tenha sido pago por um dos corresponsáveis, extingue-se a obrigação para todos.

No presente caso, o pagamento integral da multa pela
Unic
Educacional S/A
extinguiu, por força da solidariedade, qualquer obrigação residual que pudesse recair sobre a
Kroton
Educacional S/A
.

A manutenção da cobrança contra a apelante caracteriza uma clara violação ao princípio
non bis in idem
, já que penaliza uma mesma conduta com duas sanções distintas, aplicadas a entes diferentes, mas por um único fato.

O objetivo das sanções administrativas, conforme disposto no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, é justamente graduar a penalidade conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, evitando que a aplicação de sanções se torne um instrumento de excessos.

É incontroverso que a duplicidade de cobrança, ao exigir da
Kroton
Educacional S/A
o pagamento de uma multa já satisfeita pela
Unic

Educacional S/A
, desrespeita tais princípios e fere a lógica jurídica que rege o sistema sancionador, tornando a sanção desproporcional e injusta.

A cobrança de duas multas para a mesma infração, ainda que fundamentada na responsabilidade solidária, resulta em
bis in idem
confessado, uma vez que o Estado, em sua
impugnação
, não nega a quitação anterior pela
Unic
, limitando-se a sustentar a solidariedade entre as empresas.

Portanto, restando demonstrado que houve duplicidade na
aplicação e
cobrança das penalidades, deve ser afastada a multa aplicada à
Kroton
Educacional S/A
, em respeito ao princípio
non bis in idem
, reconhecendo-se o cumprimento da obrigação com o pagamento efetuado pela
Unic
Educacional S/A
.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
Kroton
Educacional S/A
, reformando a sentença de primeiro grau
,
para
a
fastar a multa imposta à apelante, reconhecendo-se a ocorrência de
bis in idem
, em razão da aplicação de penalidade já integralmente quitada pela empresa
Unic
Educacional S/A no âmbito do mesmo processo administrativo n. 51.001.001.17-0031313
.

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão
do
ônus de sucumbência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024